Tribunal: TJMT
Processo: 1014802-76.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Agravo Interno 1014802-76.2018.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo Interno, interpostos por Sueli Casagrande Ferreira e Luiz Felipe Lammel, contra a decisão interlocutória (Id. 6022284), que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1014802-76.2018.8.11.0000 face ao não atendimento do rol do artigo 1.015 do CPC.
Os Agravantes sustentam que a decisão agravada possui natureza decisória e que afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Ao final requer seja provido este recurso para conhecer do recurso de agravo de instrumento interposto.
É o sucinto relatório.
Pois bem.
Os recorrentes sustentam que a decisão agravada possui natureza decisória e que afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Após detida análise dos autos tenho que a irresignação do recorrente prospera.
Todavia não há afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto nenhum dos julgados trazidos pelo recorrente se referem a honorários advocatícios, inexistindo, pois similitude fática.
Ocorre porém, que o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser conhecido com fundamento no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC.
Com essas considerações, em juízo de retratação, conheço o Recurso de Agravo de Instrumento no 1014802-76.2018.8.11.0000.
Passo a análise da liminar requerida no Recurso de Agravo de Instrumento.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Sueli Casagrande e Luis Felipe Lammel, em face da decisão proferida nos autos no 172-12.2011.8.11.0086 que postergou a liberação dos honorários contratuais para após a preclusão da decisão proferida nos autos da Ação de Execução no 14-50.1994.8.11.0086, código n. 3004, em trâmite no Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.
Sustentam que a decisão não pode subsistir, pois “a DETERMINAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL ATÉ QUE HAJA PRECLUSÃO DA DECISAO na ação cód. 3004, data máxima vênia, não pode impedir a expedição do alvará em favor da exequente e seu advogado neste feito, pois a decisão anteriormente proferida às fls. 440 e seu verso, que não foi atacada por recurso, desconstituiu a penhora no presente feito Cód. 49088. ” (Id. 5227525; pág. 15; Destaques no original)
Requer seja concedido a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição de alvará para levantamento do valor de R$ 238.871,95 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), já descontados os alvarás judiciais de fls. 453/454 referentes aos honorários sucumbenciais.
Decido.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Nos termos do artigo 55 do CPC declaro a conexão destes autos com o Recurso de Agravo de Instrumento no 1014796-69.2018.8.11.0000.
Destarte, após detida análise não identifico os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida.
Isto porque, consoante registrei no Recurso de Agravo de Instrumento no 1014796-69.2018.8.11.0000 o magistrado “a quo” nos autos de origem em decisão datada de 23 de janeiro de 2019, informou que “Cabe salientar ainda, que os valores pretendidos pelos Agravantes são de grande monta e que o Exequente Eduardo Tadeu Ferreira ostenta condição de insolvente civil, de modo que o levantamento do alvará judicial não permite a reversibilidade dos seus efeitos. ”
Assim verifico que há risco de irreversibilidade da decisão, razão pela qual a tutela de urgência não deve ser concedida, nos termos do art. 300, §3o do CPC: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. ”
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Reclassifique-se os autos para a classe Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Requisite-se informações ao juízo “a quo”, mormente para que informe se já ocorreu a preclusão da decisão proferida nos autos de código 3004.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator